Tribunal: TJSP
Processo: 1503058-51.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação Criminal – Direção de veículo automotor sem devida Habilitação e Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Sentença condenatória - 157, §2°, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e 309, da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial semiaberto, para ambos os delitos.
Recurso Ministerial buscando, na primeira fase da

Ementa:
Apelação Criminal – Direção de veículo automotor sem devida Habilitação e Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Sentença condenatória - 157, §2°, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e 309, da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial semiaberto, para ambos os delitos.
Recurso Ministerial buscando, na primeira fase da dosimetria, a majoração da pena-base. Na fase derradeira, busca o afastamento da aplicação do disposto no artigo 68, § único, do Código Penal. Por fim, requer seja fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
Recurso Defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância agravante prevista no art. 298, I, do CTB, pois não fora incluída na denúncia; b) afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, posto que não foi apreendida e periciada; c) reconhecimento da tentativa.
Roubo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que negou a prática delitiva – Negativa infirmada pela prova dos autos – Ofendidos que narraram terem sido abordados por dois indivíduos, que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram automóvel e outros objetos. Vítimas que, em Juízo, reconheceram o acusado como autor do crime. Versão dos ofendidos em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais – Delito consumado – Causas de aumento de pena devidamente comprovadas – De rigor a condenação.
Delito de condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação – Materialidade e autoria igualmente comprovadas – Milicianos que relataram que o réu dirigia automóvel em alta velocidade, vindo a colidir o veículo contra um poste – Acusado que não era habilitado para a condução de veículos – Delito configurado, eis que houve lesão ao interesse jurídico da coletividade, consubstanciado na segurança do tráfego de veículos – Condenação que se impõe.
Dosimetria – pena-base do crime de roubo exasperada, atendendo ao recurso do Ministério Público, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, com redução da pena de ambos os crimes ao mínimo legal. Na derradeira etapa, aumento da fração de exasperação da pena relativa ao crime de roubo, em razão de duas majorantes, nos termos do recurso Ministerial
Regime inicial fechado ora estabelecido para o crime de roubo. Circunstâncias do caso concreto que recomendam a imposição do regime mais severo. Regime inicial menos rigoroso que não se mostrava suficiente para desestimular a prática de novos crimes.
Regime inicial semiaberto mantido para o crime apenado com detenção.
Recurso Defensivo improvido.
Recurso Ministerial provido para redimensionar a pena do réu, bem como para estabelecer o regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença. Correção de erro material quanto à pena prevista na Lei n. 9503/97 para 'detenção'.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503058-51.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
PEDRO HENRIQUE FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso Defensivo e
deram provimento ao recurso Ministerial para, redimensionar as reprimendas para 08
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa por infração ao artigo 157,
§2°, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, estabelecendo para este crime regime
inicial fechado, e 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao
artigo 309, da Lei n. 9.503/1997, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 2/40
Voto no 10.611
Apelação no 1503058-51.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente 2a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Pedro Henrique Ferreira
Apelação Criminal Direção de veículo automotor sem devida
Habilitação e Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes Sentença condenatória - 157, §2°,
incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e 309, da Lei
9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime
inicial semiaberto, para ambos os delitos.
Recurso Ministerial buscando, na primeira fase da dosimetria,
a majoração da pena-base. Na fase derradeira, busca o
afastamento da aplicação do disposto no artigo 68, § único, do
Código Penal. Por fim, requer seja fixado o regime inicial
fechado para o cumprimento da pena.
Recurso Defensivo requerendo a absolvição por insuficiência
probatória.
Pleitos
subsidiários:
a)
afastamento
da
circunstância agravante prevista no art. 298, I, do CTB, pois
não fora incluída na denúncia; b) afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, posto que não
foi apreendida e periciada; c) reconhecimento da tentativa.
Roubo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Réu que negou a prática delitiva Negativa infirmada pela
prova dos autos
Ofendidos que narraram terem sido
abordados por dois indivíduos, que, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram automóvel
e outros objetos. Vítimas que, em Juízo, reconheceram o
acusado como autor do crime. Versão dos ofendidos em
consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas
policiais Delito consumado Causas de aumento de pena
devidamente comprovadas De rigor a condenação.
Delito de condução de veículo automotor sem a devida
permissão ou habilitação Materialidade e autoria igualmente
comprovadas Milicianos que relataram que o réu dirigia
automóvel em alta velocidade, vindo a colidir o veículo contra
um poste Acusado que não era habilitado para a condução de
veículos Delito configurado, eis que houve lesão ao interesse
jurídico da coletividade, consubstanciado na segurança do
tráfego de veículos Condenação que se impõe.
Dosimetria
pena-base do crime de roubo exasperada,
atendendo ao recurso do Ministério Público, em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase,
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade
relativa, com redução da pena de ambos os crimes ao mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 3/40
legal. Na derradeira etapa, aumento da fração de exasperação
da pena relativa ao crime de roubo, em razão de duas
majorantes, nos termos do recurso Ministerial
Regime inicial fechado ora estabelecido para o crime de roubo.
Circunstâncias do caso concreto que recomendam a imposição
do regime mais severo. Regime inicial menos rigoroso que não
se mostrava suficiente para desestimular a prática de novos
crimes.
Regime inicial semiaberto mantido para o crime apenado com
detenção.
Recurso Defensivo improvido.
Recurso Ministerial provido para redimensionar a pena do réu,
bem como para estabelecer o regime inicial fechado, mantendo-
se, no mais, a r. sentença. Correção de erro material quanto à
pena prevista na Lei n. 9503/97 para 'detenção'.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 220/230, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale, ora adotado,
acrescento que Pedro Henrique Ferreira foi condenado à pena de 07 anos e 02 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso nos artigos 157, §2°, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e
309, da Lei n. 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformados, recorreram o Ministério Público e o
acusado.
O Douto representante do Parquet busca, na primeira fase
da dosimetria, a majoração da pena em 1/6, em razão de circunstância judicial
desfavorável, “notadamente a presença de consequência especialmente negativa para
1Fls. 231: Sentença publicada em 07/08/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 4/40
as vítimas”. Na fase derradeira, busca a exasperação da pena do crime de roubo, em
função da presença de duas causas de aumento de pena reconhecidas na própria
sentença, elevando-se a pena ao final imposta com a aplicação das frações previstas nos
parágrafos 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, em 1/3
e 2/3, cumulativamente, sem a aplicação do disposto no artigo 68, § único, do Código
Penal. Por fim, requer seja fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
(fls. 237/243)
O acusado pugna pela absolvição por insuficiência
probatória. Pleitos subsidiários pelo: a) afastamento da circunstância agravante prevista
no art. 298, I, do CTB, pois não fora incluída na denúncia; b) afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, posto que não foi apreendida e periciada;
c) reconhecimento da tentativa. (fls. 265/276)
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 280/287 e da Defesa, às fls. 291/299, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela correção
do erro material constante na r. sentença no que tange ao crime previsto no artigo 309,
da Lei 9.503/1997, vez que para esse delito é prevista a pena de detenção; e, no mérito,
é pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento
do recurso interposto pelo acusado (fls. 310/319).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de setembro de 2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 5/40
por volta das 05 horas e 53 minutos, na Rua Perpétua de Oliveira Feitas, Jardim Rio
Branco, nesta cidade e comarca de São Vicente, Pedro Henrique Ferreira2,
qualificado a pág. 20, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustado com
outro indivíduo não identificado, subtraíram para proveito comum, mediante violência e
grave ameaça exercidas pelo emprego de arma de fogo, contra Ernesto Rodrigues e
Nilva Ribeiro da Silva, o automóvel Ford/Fiesta, de placas FPV-9645, pertencente à
Ernesto Rodrigues.
Consta ainda que, nas circunstâncias de tempo e local
acima mencionadas Pedro Henrique Ferreira dirigiu veículo automotor, em via
pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o
direito de dirigir, gerando perigo de dano.
Segundo apurado, a vítima Nilva conduzia o automóvel
Ford/Fiesta, de placas FPV-9645, pela citada via pública, sendo acompanhada por seu
marido, a vítima Ernesto, que seguia sentado no banco traseiro do veículo. Em dado
momento, Pedro e seu comparsa se aproximaram do carro das vítimas em uma
motocicleta, sendo que Pedro desembarcou da garupa do veículo e, empunhando arma
de fogo, anunciou o assalto.
Ato contínuo, Pedro ordenou que as vítimas deixassem o
automóvel e entregassem as chaves do veículo e seus celulares. Após as vítimas
desembarcarem do automóvel, o denunciado e seu assecla fugiram do local, com o bem
2Fls. 19: 20 anos, solteiro, 1o grau completo, desempregado, não se dá ao uso de bebidas alcoólicas ou
outros tóxicos.
Consulta SAJ: Outros processos criminais Proc. 1511719-22.2016.8.26.0590 da 1a Vara Criminal de
São Vicente. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Data dos fatos: 08/09/2016. Trânsito em Julgado
para a Defesa: 29/08/2018.
Proc. 0000042-37.2016.8.26.0536 da 2a Vara Criminal de São Vicente. Tráfico de drogas. Denunciado.
Data dos fatos: 02/01/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 6/40
subtraído.
Ocorre que a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM e
destacada para apurar o roubo, sendo repassadas as características dos suspeitos,
constatando-se, pelo modus operandi informado, que se tratava dos mesmos sujeitos
que já eram procurados pela prática de roubos no local. Em dado momento, os policiais
avistaram o veículo roubado ocupado por três pessoas, uma delas PEDRO, cuja
descrição conferia com a informada, além de uma mulher e um adolescente.
Nesse instante, ao notar a presença policial, Pedro
empreendeu fuga com o veículo roubado e foi perseguido pelos policiais até que Pedro,
pessoa não habilitada à condução de veículos automotores, colidiu com o veículo contra
um poste, gerando assim perigo de dano.
Em seguida, os policiais detiveram o denunciado e lhe
prestaram socorro. Ato contínuo, entraram em contato com as vítimas, sendo que o
ofendido Ernesto reconheceu pessoalmente Pedro como autor do roubo praticado.
Auto de exibição e apreensão a pág. 15. Auto de
Reconhecimento Pessoal a págs. 16. (denúncia fls. 59/62)
A denúncia foi recebida aos 12/09/2018. (fls. 63/64)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/08), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 15), auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 16), em
consonância com o restante da prova amealhada aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 7/40
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
O crime ocorreu em 04/09/2018.
O acusado foi preso em flagrante em 07/09/2018.
Interrogado pela Autoridade Policial, Pedro Henrique
Ferreira optou pelo silêncio. (fls. 17)
Na Delegacia, o Policial Militar Anderson Willians Araújo
de Lima relatou: “foi comunicado pelo COPOM do ocorrido sendo que o modus
operandi descrito era o mesmo praticado por indivíduos que vem causando temor à
sociedade local, praticando diversos crimes de roubo mediante o emprego de arma de
fogo. Foi dada prioridade à comunicação emanada e foi destacada prioridade no
encontro e captura dos autores. Esclarece que desde o dia do fato, diversas equipes
empenharam-se em localizar os indivíduos ininterruptamente. Na data de hoje, por
volta das 05:53 horas, finalmente lograram êxito em localizar o veículo que fora
roubado, sendo possível visualizar os indivíduos em seu interior, certo que um dos
indivíduos tinha as características físicas passadas pelo COPOM quando da
comunicação do roubo. A viatura foi avistada pelos suspeitos, que tentaram
empreender fuga, iniciando-se breve acompanhamento ao veículo, que veio a colidir
com um poste. Realizaram procedimento de abordagem e notaram que o condutor do
veículo, suspeito do roubo, identificado como Pedro Henrique Ferreira, estava
desacordado, quando então foi acionado o SAMU para prestar o devido atendimento
que, presente, encaminhou Pedro Henrique ao hospital local com a escolta do depoente
e de seu parceiro de farda, Sd PM Jonatas, ora segunda testemunha. Havia outras duas
pessoas no interior do veículo, uma mulher, identificada como Fabiana, e um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 8/40
adolescente, identificado como Marcos Vinícius. Estes, porém, não continham as
características passadas pela vítima ao COPOM quando da comunicação do roubo.
Acionaram outra viatura para deslocar-se à casa da vítima, exibindo a foto dos
suspeitos, sendo que o condutor do veículo, Pedro Henrique, foi reconhecido por uma
das vítimas como um dos autores do roubo. Diante do apurado, foi dada voz de prisão
ao suspeito conduzindo-o a esta unidade policial para apreciação dos fatos pela
autoridade policial signatária, após liberado pelo médico do plantão hospitalar.” (fls.
09)
No mesmo sentido, o depoimento de seu colega de farda,
o Policial Militar Jonathas dos Santos Silva. (fls. 10)
O ofendido Ernesto Rodrigues narrou: “Estava em
deslocamento na condução de seu veículo Ford/Fiesta, placas FPV9645, junto com sua
esposa, que o conduzia, sentado no banco traseiro quando dois indivíduos usando
capacete se aproximaram em uma motocicleta, sendo que o garupa, empunhando um
revólver, anunciou o roubo e exigiu que saíssem do veículo e entregassem seus
celulares. Sua esposa saiu prontamente do veículo em decorrência da grave ameaça,
mas o declarante, em razão de uma lesão em um de seus pés, permaneceu sentado. Ao
entrar no veículo, um dos roubadores retirou o capacete, momento que o declarante,
sentado no banco de trás do veículo, foi capaz de visualizar seu rosto. Em seguida, o
declarante conseguiu desembarcar, quando então os criminosos evadiram-se. Ato
contínuo, informaram o ocorrido à PM, via 190 e compareceram ao 2o DP de São
Vicente para registro do feito, sendo elaborado o RDO 1472/2018. Na manhã de hoje,
policiais militares foram à sua casa e comunicaram que haviam encontrado o veículo e
três indivíduos em seu interior, momento em que foram apresentadas as fotos dos
envolvidos, sendo que prontamente e sem nenhuma dúvida, reconheceu um deles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 9/40
como o indivíduo que anunciou o roubo empunhando uma arma e exigiu o veículo e
celulares, que sentou-se no banco de condução do veículo e retirou o capacete. Em
seguida, foi encaminhado a esta unidade policial para providências de polícia
judiciária. (fls. 13)
Auto de reconhecimento pessoal positivo apontando o
acusado como autor do delito às fls. 16.
A vítima Nilva Ribeiro da Silva, na Delegacia, afirmou:
“Estava em deslocamento na condução de seu veículo Ford/Fiesta, placas FPV-9645,
junto com seu marido, sentado no banco traseiro, quando dois indivíduos usando
capacete se aproximaram em uma motocicleta, sendo que o garupa, empunhando um
revólver, anunciou o roubo, exigiu que saíssem do veículo e entregassem seus
celulares. A declarante saiu prontamente do veículo em decorrência da grave ameaça,
mas seu marido, em razão de uma lesão em um de seus pés, permaneceu sentado. Ao
entrar no veículo, um dos roubadores retirou o capacete, mas em decorrência de seu
nervosismo, não olhou para seu rosto, sendo incapaz de reconhecê-lo. Seu marido
desembarcou do veículo e os indivíduos evadiram-se. Ato contínuo, informaram o
ocorrido à PM, via 190 e compareceram ao 2o DP de São Vicente para registro do
feito, sendo elaborado o RDO 1472/2018. Na manhã de hoje, policiais militares foram
à sua casa e comunicaram que haviam encontrado o veículo e três indivíduos em seu
interior, momento em que foram apresentadas as fotos dos envolvidos, mas não foi
capaz de reconhecê-los como autores do roubo. Em seguida, foi encaminhada a esta
unidade policial para providências de polícia judiciária.” (fls. 14)
Na fase inquisitiva, a testemunha Marcus Vinicius dos
Santos declarou: “estava voltando de uma festa em companhia do indiciado, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 10/40
conduzia o veículo, e da namorada do indiciado, Fabiana. Esclarece que o indiciado
não empreendeu fuga quando avistou a viatura, a colisão se deu em decorrência de o
condutor ter perdido o controle do veículo numa curva. Desconhece a procedência
ilícita do veículo. É amigo pessoal do indiciado. Pelo declarante e por seu curador foi
dito que, no momento, não desejam representar pelo crime de lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor contra o indiciado.” (fls. 11)
A testemunha Fabiana Carolina dos Santos Navarro
afirmou: “Namora com o indiciado há dois anos e sabia do envolvimento deste com o
crime, mas nega ter conhecimento da procedência criminosa do veículo. Na data de
hoje, estavam saindo de uma festa em companhia do indiciado e de um adolescente,
quando o indiciado, conduzindo o veículo, avistou a viatura e empreendeu fuga vindo
a colidir com um poste logo em seguida. O indiciado ficou desacordado e a depoente
acabou lesionando-se também. Os policiais acionaram o SAMU que encaminhou ela e
o indiciado ao hospital local, sendo ela liberada após atendimento médico. Pela
depoente foi dito que, no momento, não desejam representar pelo crime de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor contra o indiciado.” (fls. 12)
Em audiência de custódia realizada em 08/09/2018, foi
relaxada a prisão em flagrante do acusado e decretada sua prisão preventiva. (fls.
44/46)
Interrogado em Juízo (termo de interrogatório
fls.
161/164), o acusado Pedro Henrique negou a prática do crime, assim respondendo às
perguntas que lhe foram feitas:
“J: Lida a Denúncia. O senhor não está obrigado a falar,
irá falar se quiser, o que o senhor tem a dizer?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 11/40
“Referente a situação do roubo eu mesmo não reconheço
nenhum, não sei o que é da vítima se ela está querendo prejudicar alguém em cima que
ela perdeu o carro dela, até eu mesmo estava recentemente na rua, então estava
trabalhando, tenho um filho novo, tenho que cuidar do meu filho, eu sai regenerado,
não quero continuar aqui né, porque pra ficar tranquilo, acompanhar o crescimento do
meu filho, porque eu mesmo vi ele com quatro meses, depois fui sair vi com dois anos já
grandão, po não quero perder isso.
J: E o acidente?
Referente ao acidente, a mesma situação estava no baile
com a minha mulher, na onde que ela falou já esta tarde vamos embora meu, ta bom
vamos embora, liga pro Uber só que eu não tenho o número, procura ai ela foi se
comunicou com a filha dela conseguiu arrumar um Uber, fez a ligação marcou tudo
direitinho, marcou tudo, falei ta bom vamos esperar onde tu marcou, lá no ponto, então
vamos ficamos esperando lá no ponto a onde veio esse carro branco, um alemão,
perguntando e ai vocês estão querendo fazer Uber, nós tamos, tamo esperando o Uber,
então eu cobro também, ai minha mulher perguntou, quanto tu cobra, eu cobro vinte
reais pra levar vocês até lá, então tá bom é o mesmo preço, então vamos, já chegou,
vamos esperar o outro pra que, vamos então, pegamos e entramos dentro do carro,
nessa ainda veio esse tal desse menor, não é conhecido meu, ele veio, então pá, né, é
Uber também, porque Uber é chamada compartilhada, ele foi e falou mais dez, ele
entrou também no carro, o carro saiu, continuou andando, virou na rua, na hora que
ele viu a viatura começou a acelerar, eu mesmo daí bati a cabeça e não lembro mais de
nada, como tava alcoolizado bati a cabeça e desmaiei, eu fui lembrar já acordando no
hospital.
J: O senhor estava sentado aonde?
Atrás.
J: Estava vocês três atrás?
Estava a minha mulher na frente eu atrás e menor atrás.
J: Estava em liberdade há quanto tempo?
Quatro meses e vinte e um dias na rua.
J: Estava trabalhando?
Estava de ajudante de gesseiro, fiz uns bicos com o meu
sogro e também com o meu cunhado inclusive.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12/40
J: Havia sido preso por qual motivo?
Por tráfico.
J: O senhor é usuário de drogas?
Sim.
J: O senhor é casado e tem um filho?
Isso.
J: O filho está com quantos anos hoje?
Tem dois anos e sete meses, vai fazer três.
Dada a palavra ao Dr. Promotor nada foi perguntado.
Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi perguntado o seguinte:
D: Que droga o senhor usa?
Maconha.
D: Usa todo dia?
Todo dia igual cigarro crônico.
D: O senhor se considera um viciado?
Sim.”
O ofendido Ernesto Rodrigues assim respondeu às
perguntas (termo de depoimento fls. 140/145):
“J: Seu Ernesto o senhor foi vítima de um roubo, na rua
Perpétua de Oliveira Feitas, no Jardim Rio Branco?
T: Isso.
J: Quantas pessoas praticaram esse roubo?
T: Dois rapazes vieram de moto, aí eu ia levar uma
senhora na rodoviária de Santos quando encostei o carro, a senhora colocou as malas
ai fechei o carro ai chegou e colocou a máquina na minha mulher e falou perdeu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 13/40
perdeu, perdeu, não aconteceu nada demais.
J: O senhor mencionou dois rapazes, os dois armados?
T: Um com um revólver o outro não vi que ele estava de
motoca, não desceu ficou só na espera, o rapaz pegou o carro e ele saiu atrás.
J: Foi levado o carro?
T: Foi levado o carro.
J: Esse carro foi recuperado posteriormente?
T: Só o resto porque foi perda total, ele bateu o carro
num poste lá no Rio Branco, e até o motor ficou pendurado, maior dó, deu perda
total.
J: O senhor chegou a ir na delegacia e fazer
reconhecimento dos assaltantes?
T: Nós fomos na delegacia central de São Vicente e
reconheceu o cara ne, os dois.
J: Reconheceu os dois ou um só?
T: Os dois, foram presos, até os policial que pegou eles lá
é conhecido meu.
J: O senhor mencionou que o que ficou na moto o senhor
praticamente não viu o que estava na moto é isso?
T: É, vi o necessário, ele estava com a proteção não da
para gente conhecer mesmo né.
J: Na delegacia como é que o senhor o reconheceu?
T: Ai ele estava de cara limpa né, mas o que pegou nós
levantou o capacete a cara ficou à vontade.
Reconhecimento:
J: Seu Ernesto essa pessoa que coloquei para o senhor
reconhecer participou desse roubo?
T: Esse aí, é, foi esse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 14/40
J: Ele estava armado?
T: Ele estava com o revólver na mão.
Dada a palavra ao Dr. Promotor, foi perguntado o
seguinte:
P: Além do veículo o que mais foi subtraído?
T: Ah, acho que tinha vinte e um cartão da mulher, até o
meu cartão da aposentadoria foi no meio sabe, dinheiro tinha mixaria, a gente já tinha
abastecido, tinha uns cinquenta reais, mais bolsa da mulher, celular novinho que tinha
comprado da mulher, fazia dois meses, bom, foi embora, coisinhas de pertences de
mulher.
P: Esses pertences foram recuperados?
T: Nada, nada, nada, nada.
P: Que horas foi o assalto?
T: Acho que seis e dez, não to muito atualizado, mais ou
menos seis horas que a mulher ia embarcar oito horas ia para o Norte.
P: Que horas que a polícia entrou em contato que o
veículo foi recuperado?
T: Foi de manhã, mas depois de uns quatro ou cinco dias,
foi dia sete de setembro, que ele bateu o carro, eu não sei se o documento ai fala o dia
do roubo, não me lembro bem.
Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi perguntado o
seguinte:
D: O roubo foi quantos dias antes de sete de setembro?
T: Uns cinco dias, mais ou menos, acredito, a mulher que
sabe, ela marcou, eu não marquei data assim não, só marquei sete de setembro que nós
passamos na delegacia o dia inteiro.
D: Quando o senhor fez reconhecimento na delegacia o
senhor fez por foto ou pessoalmente?
T: O que?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 15/40
D: Na delegacia o senhor fez reconhecimento por foto ou
pessoalmente?
T: Não, pessoalmente assim.
D: Por foto o senhor não fez?
T: Não, não.
D: Quantas pessoas o senhor reconheceu?
T: Só ele e o outro rapaz que estava junto com ele.
D: O outro rapaz o senhor reconheceu?
T: Reconheci porque era um moleque novo e quando a
polícia pegou os dois estava junto.
D: Esse outro rapaz fez o?
T: Ele estava com a moto só, ele não fez parte
diretamente do roubo ele não fez, não sei se ele está preso, acho que liberaram lá na
delegacia.
D: O senhor mencionou cartões, onde estavam esses
cartões, estavam dentro do carro?
T: Estavam numa bolsinha no porta luva, o documento
dela estava tudo lá.
D: O senhor mencionou que havia bolsa dentro do carro?
T: É, bolsa com cartão, pertences de mulher, muita coisa,
perfume, aquelas tranqueiras que mulher carrega.
D: A bolsa estava no banco de trás ou da frente?
T: Na frente.”
A vítima Nilva Ribeiro, em Juízo, declarou (termo de
depoimento fls. 146/149):
“J: Dona Nilva a senhora foi vítima de um roubo, isso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 16/40
setembro do ano passado, na Rua Perpétua de Oliveira Freitas?
T: Foi.
J: Quantas pessoas praticaram esse roubo?
T: Duas pessoas.
J: Elas estavam armadas?
T: Estava.
J: As duas?
T: Só vi um.
J: Como foi?
T: Fui pegar uma amiga para levar em Santos na
rodoviária, quando acabei de guardar a mala que entrei dentro do carro, a moto parou
na frente, ele veio com a arma, passa tudo, perdeu tudo, não quero fazer mal para a
senhora, ai eu graças a Deus fiquei calma, ai quando lembrei o meu marido estava
atrás, ai eu falei solta o meu marido, ai ele desceu, ai ele tirou o capacete e mandou o
meu marido descer.
J: Aí ele saiu com o carro, esse que desceu era o que
estava na garupa da moto?
T: Era o moreninho.
J: O Outro fugiu com a moto também?
T: Fugiu, o outro foi na frente ele pegou o meu carro e foi
embora.
Reconhecimento
J: Dona Nilva, essa pessoa que coloquei para a senhora
reconhecer participou desse roubo?
T: Participou.
J: Era ele que estava aramado?
T: Era ele que estava armado colocou a arma na minha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 17/40
cabeça.
J: O carro foi recuperado depois?
T: Foi recuperado no dia sete de setembro.
J: No dia sete de setembro?
T: Mas deu PT.
J: O roubo foi que dia?
T: Dia quatro de setembro.
J: A senhora foi chamada na delegacia para fazer
reconhecimento?
T: Foi eu e o marido, foi no dia que encontraram o carro.
J: Foi do mesmo jeito que a gente fez hoje?
T: Foi a gente chegamos assim, eu e o meu marido vimos
estava ele com o outro, mas o outro eu não reconheci só sei que era branquinho, estava
junto.
J: Tinha dois no dia?
T: Tinha dois no dia.
J: Só reconheceu esse?
T: Só.”
Em Juízo, o Policial Militar Anderson Willian Araújo de
Lima fez o seguinte relato (termo de depoimento fls. 150/152):
“J: O senhor foi arrolado como testemunha no processo
motivo contra Pedro Henrique Ferreira, ele está sendo acusado de um roubo e também
de dirigir sem habilitação, o senhor lembra desses fatos?
T: Sim.
J: O que o senhor lembra?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 18/40
T: Estava em patrulhamento, próximo a praça dos
Ambientalistas no Jardim Rio Branco, estava com os luminosos acionados, deslocando
para a companhia para acabar o serviço, ele estava com o veículo parado pela praça
ali, e acho que ao avistar a viatura se assustou e arrancou com o veículo dali pela
Rua cinco se não me engano, Jardim Rio Branco, a gente viu o veículo cantando
pneu, achou estranho, entramos na rua atrás, quando entramos o veículo dele perdeu o
controle e bateu num poste, a gente desceu para abordar, ele estava desmaiado, mais
uma parte feminina, mais uma parte menor no veículo, acionamos o resgate, deu o
atendimento para ele, ele só acordou no hospital, fizemos contato com a vítima,
pesquisamos o veículo vimos que era produto de roubo, até então a gente não sabia,
fizemos contato com a vítima, a vítima no DP, fez o reconhecimento dele, pelo hospital
na verdade, a polícia civil fez o reconhecimento dele pelo hospital e ele falou que ele
que tinha efetuado o roubo, descartou a parte feminina e descartou a parte menor que
não estavam no roubo, só ele.
J: O senhor chegou a conversar com o Pedro?
T: No hospital, quando ele acordou.
J: Ele falou alguma coisa?
T: Estava desnorteado, ele falou que não estavam nem no
carro estava numa moto.
J: E as outras duas partes, a parte feminina e o menor?
T: A parte feminina é namorada dele, falou que só chegou
lá para pegar ela e a parte menor também, só deu uma carona para ele.
J: O senhor se recorda se esses fatos foram dia sete de
setembro?
T: Não lembro.
Dada a palavra ao Dr. Promotor, foi perguntado o
seguinte:
P: O senhor se recorda se foi feita pesquisa para saber se
o réu era habilitado?
T: Não me recordo.”
Em juízo, o também Policial Militar Jonas dos Santos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 19/40
Silva disse:
“J: Jonathas o Pedro Henrique está sendo acusado de um
roubo e também dirigir sem habilitação, o senhor lembra dos fatos?
T: Sim senhor.
J: O que senhor lembra?
T: De viatura fazendo patrulhamento perto de uma praça
no Rio Branco, onde tem baile funk essas coisas, o pessoal se reúne bastante, assim que
ele avistou a viatura ele empreendeu fuga logo a frente ele bateu num poste, a equipe
encostou, viu que ele estava desacordado, solicitou o SAMU, deus os primeiros
socorros, no DP a vítima reconheceu ele como indivíduo da pratica do roubo.
J: Esse reconhecimento da vítima foi no hospital ou foi
feito na delegacia de polícia mesmo?
T: Na delegacia.
J: O senhor chegou a conversar com o Pedro Henrique
sobre os fatos?
T: Não, não lembro de ter falado nada com ele, ele estava
desacordado na hora.
J: Estava desacordado?
T: Estava, posteriormente foi encaminhado ao DP.
Dada a palavra as partes, nada foi perguntado.”
A testemunha Fabiana Carolina dos Santos Navarro,
companheira do acusado
descompromissada, portanto
assim respondeu às
indagações:
“J: A senhora é parente do Pedro?
T: Isso.
J: O que a senhora é dele?
T: Mulher dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 20/40
J: No dia do roubo a senhora estava presente?
T: Não.
J: Nesse dia que aconteceu o acidente dele o que
aconteceu?
T: Nós estava no pagode, ai eu sai com ele, quando deu
cinco horas da manhã, já tinha bebido e tudo, aí eu falei pra ele que queria ir embora,
ai eu peguei o meu celular, como lá na passa lotação ne, eu peguei e chamei o Uber
pelo aplicativo, eu perguntei quanto ele cobrava, ele cobrou vinte reais, para levar do
Rio Branco até o Quarentenário, ai eu peguei marquei o lugar com ele pela
localização, na onde que eu estava ai ele falou espera quinze minutos que já estou indo
para o local, ai eu falei tá bom, ai nós ficamos esperando lá no ponto na avenida
mesmo, da onde nós tava, dez metros do pagode, ai ele falou para esperar e nós
esperamos.
J: Quem é ele?
T: O UBER, ai esse carro branco chegou, como estava
tendo o pagode lá ele perguntou se nós queria Uber, nós estava no ponto, ai eu
perguntei quando você cobra, vinte reais, ah então vamos, já que o outro vai demorar
para chegar, vamos nesse mesmo, ai nós foi, entramos no carro e tudo, ai ele saiu com
o carro direitinho, ai ele foi virar uma rua, ai os polícia estava indo para o local né,
para acabar com a festa, ai ele viu começou a ficar desesperado com o carro, ai eu
comecei a gritar dentro do carro, moço para moço, para o carro que eu quero descer,
ai ele não parava, acelerava o carro, o carro ficava assim coisado, eu moço para o
carro, só vi a hora que o carro bateu, ai nessa que eu bati a cabeça nessa que ele tinha
virado, desloquei a minha clavícula, fui para o CREI e tudo, ai na hora que ele bateu,
parei e fiquei olhando, ai olhei para o meu marido, ele estava desmaiado já tinha
bebido tudo também, ai eu fui a única que fiquei, ai olhei pra frente do carro cadê o
homem, na hora que olhei ele desceu, eu pensei que ele desceu para ajudar nós a sair
do carro, ele desceu e fugiu, e agora nossa Senhora, desci do carro e fui para tirar o
meu marido que carro estava tipo fumaçando.
J: Quem estava dentro do carro nessa hora?
T: Eu, ele e um menino que pediu carona pra nós também,
ai nós deixou entrar que nós estava indo embora e o Uber, era um branquinho,
magrinho, fortinho, ai só lembro dessa parte, desci para tirar o meu marido, ai agarrei
ele, fiquei tirando ele do carro, ele caiu no chão desmaio, eu não sabia, o outro menino
também não conseguia ajudar ai eu fiquei lá esperando, ai chegou as viaturas, e falou
tu sabe que esse carro é roubado, moço não sei, moço ai eu não sei, eu estou aqui com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 21/40
o meu marido, nós acabamos de pegar esse carro, eu não sei, ai ele falou é, é roubado,
é teu marido que está ai, eu falei é meu marido, é ele já ta morto já, eu falei ́mentira,
falando que meu marido já estava morto, ai ele pegou e falou nos vai levar vocês pro
CREI, ai foi chamou duas ambulância eu fui em uma ele foi em outra, ai trouxeram nos
pro CREI, ai eu falei moço que horas via liberar nós eu tenho meu filho pequeno, ai ele
falou olha você até pode ser liberada, mas seu marido não vai ser liberado, ai eu não
entendi mais nada.
J: O Pedro trabalha?
T: Trabalha ele é ajudante de gesseiro.
J: Estava empregado?
T: Não e registrado.
J: Bicos?
T: Isso.
J: Vocês são casados?
T: Casado assim de coiso não.
J: Moram juntos?
T: Moramos.
J: Há quanto tempo?
T: Vai fazer a quatro anos que nos tá junto, mas assim
como é aluguel, quando não da certo eu volto para a minha mãe, quando da, ai nós
estava morando junto.
J: Essa criança aqui é filho do Pedro?
T: Isso.
J: Quantos anos ele tem?
T: Vai fazer quatro anos.
J: O Pedro de alguma forma está envolvido com droga,
ele usa alguma droga?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 22/40
T: Ele usa sim, fuma maconha, mas vender não, ele estava
certinho.
Dada a palavra ao Dr. Promotor, foi perguntado o
seguinte:
P: A senhora chegou a ver a policial perseguindo o carro
que a senhora estava?
T: Não, ele passo assim aí acho que o cara se desesperou,
não porque viu, ai comecei a gritar, moço para o carro pra mim descer, para o carro
pra mim descer.
P: Quanto tempo demorou do momento que vocês
embarcaram no veículo até a colisão?
T: Ah, não deu nem uns quinze minutos, foi tipo, eu entrei
no carro, ai ele foi certinho, saiu certinho, porque na pista que nos estava tava
tranquilo, na hora que ele virou na rua que ele viu as viaturas, ai ele começou a
acelerar.
P: Esse carro não era o mesmo que a senhora tinha
chamado?
T: Não, não era um vermelho, o que estava no aplicativa
era um vermelho, ai esse chegou, como estava na frente ai falei vamos nele.
P: Que cor era esse?
T: Esses era branco.
P: A senhora se recorda do modelo do primeiro carro?
T: Só lembro a cor pelo aplicativo tava vermelho.
P: A senhora mesmo ter chamado um veículo, preferiu
pegar outro e pagar duas vezes?
T: Não, pagar outro não, esse já veio primeiro, eu chamei
esse pelo aplicativo o vermelho ai ele falou aguarde uns quinze minutinhos, ai fiquei
aguardando com ele no ponto sentada, aí veio esse carro branco e perguntou vocês
quer Uber, ai eu perguntei quanto você cobrar pra levar daqui do Rio Branco ao
Quarentenário, ele falou vinte reais, ai eu falei vamos amor já que esse tá aqui mais
primeiro, já é cinco horas da manhã, vamos embora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 23/40
Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi perguntado o
seguinte:
D: Você chegou a cancelar a segunda corrida?
T: Cancelei.
D: Na delegacia você foi ouvida pelo delegado?
T: Eu fui ouvida por um moço lá.
D: E você leu o depoimento que você assinou?
T: Não, não li.
D: Por quê?
T: Eu não li, ele deu pra mim assinar e eu assinei.”
Em audiência, foi determinada, deferindo requerimento da
Defesa, a instauração de incidente de dependência químico-toxicológica. (fls. 135).
Do laudo da avaliação psiquiátrica do acusado, constou a
seguinte conclusão: “Face aos exames realizados, estudo do caso, somos de parecer
que o examinando apresenta uma dependência à cannabis sativa. No que se refere ao
delito que lhe está sendo imputado, se confirmado, seria considerado capaz quanto ao
entendimento e determinação. (fls. 33/36 do apenso próprio)
Em que pesem os esforços da digna Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou os crimes que lhe
foram imputados, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de
absolvição.
O acusado negou a prática delitiva, contudo, sua versão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 24/40
exculpatória restou isolada nos autos.
As vítimas relataram detalhadamente como se deram os
fatos, ratificando em Juízo o reconhecimento do acusado como autor do roubo.
Não há motivos para se duvidar da palavra dos ofendidos,
que bem esclareceram como os fatos ocorreram.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na
maioria dos casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que as vítimas
queiram incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se
dê crédito às suas declarações.
Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de
forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância, não
havendo porque despreza-las. A esse respeito, a
Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 25/40
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida.
Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a
Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril,
Maio e Junho de 1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 -
Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho,
Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato
frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o Juízo na
realização
do
justo
concreto”.
(TACrimSP,
AC.
1.036.841-3)
Da mesma forma, é inquestionável a validade dos
depoimentos prestados pelos Policiais Militares. É mais do que remansosa a
jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 26/40
suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 27/40
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
O roubo pelo qual restou condenado o acusado, por óbvio,
restou consumado, haja vista o roubo do automóvel ter ocorrido em 04/09/2018 e a
localização do veículo ter se dado em 07/09/2018. Portanto, não cabe aqui reconhecer a
tentativa, como pretende sua Defesa.
Ainda que assim não fosse, há muito resta superada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 28/40
controvérsia quanto a se exigir a posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange
à consumação do roubo. O delito restou integralmente preenchido em seu iter criminis,
não cabendo admitir a redução pela tentativa, em qualquer fração. Na jurisprudência
pátria, o entendimento predominante inclina-se no sentido de considerar percorrido em
sua extensão o iter criminis do delito previsto no artigo 157, do Código Penal com a
mera inversão da posse da res furtiva, independentemente de não ter o agente
usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.
POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Consoante
iterativa
orientação
jurisprudencial, o delito de roubo consuma-se mediante
a perda de disponibilidade da res, não constituindo
óbice à tipificação delitiva a posse temporária exercida
pelo agente”3.
No mais, restou bem demonstrada a causa de aumento
consistente no concurso de pessoas.
Toda a prova oral colhida confirma a causa de aumento
consistente no concurso de agentes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência recente do C.
STJ:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
3 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara
Criminal, destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 29/40
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO CONFIGURADA. MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da causa
especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou
em companhia de outro indivíduo na abordagem às
vítimas, em comunhão de ações e unidade de desígnios” 4.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso
de agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo
a qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações
para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido
ressaltada na jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO
DE
DELITO
EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS
PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O MESMO
FATO CRIMINOSO EM UNIDADE DE DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que
agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram
4 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 30/40
relevância causal para a produção do resultado, é
inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária,
havendo pluralidade de agentes e convergência de
vontades para a prática da mesma infração penal, como se
deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o
crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29),
ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem
concedida” 5.
Também restou comprovado o emprego de arma de
fogo, de forma que não deve prosperar o pleito da Defesa pelo afastamento da referida
majorante.
Está sedimentado
na
jurisprudência que, para a
configuração de tal causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia
da arma de fogo, se por outros meios, for comprovada a sua existência. Nesse sentido:
“Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta
Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da
majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a
perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do
artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como
as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas...”
(HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Melhor sorte não socorre ao acusado em relação à
condenação pelo delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.
5 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 31/40
Neste caso, o réu não possuía permissão ou habilitação
para a condução de motocicletas, consoante se depreende às fls. 184/187 (documento
oficial expedido pelo DETRAN/SP, atestando que o réu não tem registro de habilitação
de veículos).
Além do mais, restou claro que o acusado gerou perigo de
dano.
Segundo o depoimento dos milicianos, o réu, que sequer é
habilitado a conduzir veículos, conduziu o automóvel, em alta velocidade, no qual
havia outros dois ocupantes, vindo a perder o controle do veículo, colidindo-o contra
um poste.
Ainda que assim não fosse, convém registrar que é
desnecessária a ocorrência de dano concreto para a caracterização do crime. Destaca-se,
neste sentido, a lição de Damásio de Jesus:
“Os
delitos
de
trânsito
não
precisam
ser
conceituados como infrações de perigo concreto, aqueles que exigem, caso a
caso, a demonstração da real ocorrência de probabilidade de dano ao objeto
material, uma vez que em alguns deles a potencialidade do dano está ínsita
na conduta, prescindindo da averiguação de um plus da mesma natureza.
(...) O CT, após determinar, no art. 1o, §2o, que o trânsito, em condições
seguras, é direito de todos, no art. 28 exige que o motorista dirija de modo a
resguardar o nível de segurança dos usuários das vias de uso público: 'O
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito'. Como se
vê, há interesse coletivo de que as relações de trânsito se desenvolvam
dentro de um nível de segurança. Toda vez que o motorista dirige fora do
círculo de risco tolerado, rebaixa esse nível, podendo responder por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 32/40
infração administrativa ou, apresentando a conduta potencialidade
lesiva, por crime (sem prejuízo da sanção administrativa). (...) A
segurança do trânsito não resulta, pois, da soma das garantias físicas
individuais dos membros que compõem a coletividade. A locução se refere
ao nível de segurança pública no que tange ao trânsito de veículos
automotores. Diz respeito ao estado (nível) de bem-estar físico da população
em relação à circulação de veículos. Realmente, o nível de segurança dos
integrantes do corpo social é algo mais do que a segurança física de cada
um. Esse nível é garantido pela CF e pela legislação ordinária (CT). Cuida-
se de um interesse de relevante importância, uma vez que o cidadão,
enquanto membro do corpo social, tem direito a um nível coletivo de
segurança do trânsito diferente da garantia individual. (...) Com o simples
comportamento, reduzindo o nível de segurança, já pratica o delito, pois
lesiona o interesse público de que não seja rebaixado. Não se exige que o
fato ofenda bens jurídicos individuais, já que a objetividade jurídica
pertence à coletividade. (...) A lesão ou dano, em nossa posição, refere-se ao
interesse jurídico, e não ao objeto material do delito. Neles, sempre há lesão
ao bem jurídico primário, no sentido de que o fato delituoso reduz o nível
mínimo de segurança que deve existir nas 'relações de trânsito' exigido pelo
Estado. Eventualmente, pode acontecer de o delito atingir objeto material
cujo titular seja um condutor, passageiro ou transeunte, expondo-o a
situação efetiva e real de perigo de dano. Isso, entretanto, não é necessário à
existência do crime. Verifica-se que a essência dos delitos automobilísticos
está na lesão ao interesse jurídico da coletividade, que se consubstancia na
segurança do tráfego de veículos automotores, não pertencendo
'necessariamente' ao tipo incriminador a lesão ou o perigo concreto de lesão
a eventual objeto material individual”6.
Bem reconhecida, também, a circunstância agravante
prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro:
“Em relação ao crime de trânsito, também demonstrado
6 Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do Código de Trânsito (Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997. Ed. Saraiva, 1998.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 33/40
pela prova oral produzida. Ora, ao avistar o veículo "cantando pneus" os policiais
passaram a acompanhá-lo. O réu tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo
colidindo-o. Em razão da colisão desmaiou. Ora, tanto dirigiu de forma imprudente,
causando perigo que colidiu o veículo. Foi socorrido no interior do veículo. Saliente-se
que nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal pode ser reconhecida
agravante, ainda que não tenha sido alegada. O que não é o caso dos autos, haja
vista que se requereu o seu reconhecimento em sede de memoriais.” (fls. 227)
Por certo, ficou evidente pelos elementos trazidos aos
autos que o réu expôs a risco a vida e integridade corporal de terceiros, sobretudo,
aqueles ocupantes do veículo conduzido pelo acusado.
A Defesa busca o afastamento da referida circunstância,
uma vez que esta não constou expressamente da exordial acusatória.
Razão não lhe assiste.
Como bem argumentou o MM. Juízo a quo, o Ministério
Público requereu o reconhecimento da circunstância agravante em suas alegações finais
escritas. (fls. 197)
Ademais, é de se registrar que o réu se defende dos fatos
descritos na denúncia, e não da sua capitulação jurídica.
Tanto assim o é que o art. 383, caput, do Código de
Processo Penal, dispõe: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia
ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 34/40
tenha de aplicar pena mais grave.”.
Assim sendo, é incabível o acolhimento do pleito
Defensivo.
Dessa maneira, verifico que as condenações eram mesmo
devidas e a r. sentença está bem fundamentada.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Roubo
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios
do art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no patamar mínimo legal,
ou seja, em 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Neste ponto, recorre o Ministério Público, buscando a
exasperação da pena em 1/6, em virtude das consequências do crime.
O pleito deve prosperar.
As vítimas relataram em Juízo que, dos objetos subtraídos,
fora localizado apenas e tão somente o automóvel Ford Fiesta (avaliado em R$
48.000,00 na fase inquisitiva fls. 03/08), contudo, referido veículo sofreu, em razão da
colisão ocorrida na tentativa de fuga do acusado, danos irreparáveis. Nas palavras da
vítima Ernesto, o veículo teve “perda total”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 35/40
O valor do prejuízo suportado pela vítima é circunstância
que deve ser valorada na dosimetria da pena do acusado.
Nesse sentido, é a Jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
CONDENAÇÕES.
MAUS
ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
EXACERBADO.
PENA-BASE.
ELEVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, com apoio nos
elementos fático probatórios, concluiu que a conduta
perpetrada pela acusada subsume-se ao crime de roubo
imputado, de forma que a inversão do julgado, acolhendo-
se
o
pleito
desclassificatório,
demandaria
amplo
revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na
via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula
7/STJ.2. A jurisprudência deste Tribunal é assente no
sentido de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não
impedem a configuração de maus antecedentes. 3. Os
fundamentos, que foram utilizados para majorar a pena-
base dos três acusados pelas consequências do crime,
mostram-se idôneos ao fim de justificar o incremento da
pena-base com apoio na referida vetorial, porquanto
alicerçados em elementos concretos dos autos que
desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior
reprovabilidade da conduta. 4. Esta Corte compreende
que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode
ser considerado para elevar a pena-base quando o
prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as
consequências normais descritas para o tipo penal
violado,
tal
qual
verificado
na
espécie.
Nesse
entendimento: AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 36/40
em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). 5. Agravo regimental
improvido.
(Ag Rg no REsp 1840016/CE Rel. Ministro nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe
09/03/2020).
Desta feita, acolho o pedido Ministerial e exaspero a pena-
base em 1/6, resultando 04 anos, 08 meses, e 11 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase de dosimetria, a r. sentença reconheceu a
circunstância atenuante da menoridade relativa e deixou de reconhecer a circunstância
agravante da reincidência7, contudo, não há recurso Ministerial suscitando tal ponto.
Assim sendo, ante a circunstância atenuante da menoridade relativa, a pena do acusado
torna ao mínimo legal, 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.
Na derradeira etapa, ante o reconhecimento das causas de
aumento relativas ao concurso de pessoas (art. 157, 2o, II, do CP) e do uso de arma de
fogo (art. 157, §2o-A, I, do CP), a r. sentença exasperou a pena do acusado em 2/3.
O Ministério Público se insurge neste ponto, buscando
exasperação em maior fração nesta fase:
“Primeiro, frise-se que a dicção do parágrafo único do
artigo 68, do Código Penal, revela que tal proceder não é obrigatório e automático,
uma vez que a previsão é a de que o juiz “pode” aplicar um único aumento, e não de
que ele “deve” aplicar somente um aumento.
E a razão para isso é muito simples. A referida norma
deve ser analisada sob o enfoque da proibição do bis in idem, de modo que só faz
sentido prático a adoção de um único aumento de pena quando houver uma
sobreposição fática ou jurídica de causas de aumento.
No caso dos autos isso não ocorre, pois temos o emprego
7Proc. 1511719-22.2016.8.26.0590 da 1a Vara Criminal de São Vicente. Tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Data dos fatos: 08/09/2016. Trânsito em Julgado para a Defesa: 29/08/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 37/40
da arma de fogo e a comparsaria. Ambas causas de aumento absolutamente diversas
entre si e que de forma alguma se sobrepõe umas às outras ou que guardam relação de
conteúdo e continente pare serem absorvidas umas pelas outras.
Não fosse isso o bastante, temos que a posição topológica
do §2o-A do artigo 157, do Código Penal, logo abaixo dos parágrafos 1o e 2o, permite a
sua aplicação com as disposições neles contidas.
Logo, não há razão, assim, para aplicação de um único
aumento, devendo ser aplicadas as frações previstas em ambos dispositivos, isto é, os
parágrafos §2o e 2o-A, do Código Penal, cumulativamente.” (fls. 241/242)
Respeitado o posicionamento adotado pelo MM. Juízo a
quo, entendo que em casos como o dos autos, o Magistrado tem duas opções, a saber: 1)
aumentar a pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código
Penal, e utilizar, por exemplo, a circunstância do inciso II (concurso de pessoas) do § 2o
do artigo 157 do Código Penal como circunstância judicial desfavorável (artigo 59 do
Código Penal), para elevar a pena base, ou 2) aplicar as duas causas de aumento de pena
(causas de aumento previstas no § 2o e no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal).
A meu ver, respeitados posicionamentos em contrário, a
última opção se mostra a mais correta. Portanto, acolho o pedido do Ministério Público
e exaspero a pena do acusado à razão de 1/3, pelo reconhecimento da causa de aumento
do concurso de pessoas, e em 2/3, pela causa de aumento consistente no emprego de
arma de fogo, o que resulta 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-
multa.
Crime do art. 309, do CTB.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do delito
descrito no art. 309, do CTB, foi fixada no mínimo legal, ou seja, 06 meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 38/40
“reclusão”
Neste ponto, com razão a D. Procuradoria de Justiça, uma
vez que o delito previsto no art. 309, da Lei 9.503/1997, é apenado com detenção, o
que ora se corrige.
Na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância
agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB, que foi “compensada” com a
circunstância atenuante da menoridade relativa.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena deve
ser fixada em 06 meses de detenção.
Concurso de crimes
A r. sentença reconheceu o concurso material entre os
delitos, somando as pena, o que fica mantido.
Regime prisional
Foi fixado o regime inicial semiaberto. O que deve ser
mantido tão somente para o crime apenado com “detenção”.
Neste ponto, merece provimento o Recurso Ministerial
para que seja imposto regime inicial fechado para o crime de roubo, diante, não só do
recálculo da pena ora operado, mas também das circunstâncias fáticas do crime em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 39/40
questão.
Neste caso concreto, o acusado utilizou-se de grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e também houve concurso de agentes.
Ressalte-se que o C. STJ admite a fixação de regime
prisional mais gravoso ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, desde
que presentes as circunstâncias concretas que demonstrem a maior reprovabilidade da
conduta específica, como ocorreu neste caso (STJ, HC 275.122/SP, Rel. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j, 27.06.2014, DJe 04.08.2014):
“... Não obstante a estipulação da reprimenda final em
patamar inferior a 08 anos de reclusão, encontra-se motivada a sujeição a regime mais
gravoso quando alicerçado em elementos concretos, a despeito desses não terem sido
empregados na fixação da pena-base, estabelecida no mínimo legal. Na espécie, as
instâncias de origem salientam particularidade fática, que revela um plus de
reprovabilidade na conduta do paciente, impedindo o abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena”.
As circunstâncias deste caso concreto denotam maior
reprovabilidade na conduta do réu, a ensejar o cumprimento inicial da pena em regime
mais gravoso.
O regime inicial fechado é o mais adequado no caso em
exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Regime
menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de
desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503058-51.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 40/40
recurso Defensivo e dou provimento ao recurso Ministerial para, redimensionar as
reprimendas para 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa por
infração ao artigo 157, §2°, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, estabelecendo
para este crime regime inicial fechado, e 06 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração ao artigo 309, da Lei n. 9.503/1997, mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora